Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-31.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000222-31.2014.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI

APELADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de
Agravo Interno interposto pela CLARO S.A.
contra decisão monocrática proferida pela 2ª Vice-Presidência desta Corte de Justiça, que
não conheceu do Recurso Extraordinário
anteriormente interposto, por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, ante a
interposição direta do apelo nobre contra decisão unipessoal de Relator
, incidindo a
Súmula 281 do STF
.

II. Questão em discussão

A questão em análise consiste em definir
se é admissível a interposição de Recurso Extraordinário contra decisão monocrática
, à luz do
princípio da fungibilidade recursal
, e se a Súmula 281/STF seria inaplicável diante do atual regime processual e do Tema 919 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
cabe agravo interno contra decisão proferida por relator
, a ser apreciado pelo órgão colegiado. O não manejo deste recurso implica ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável à admissibilidade do Recurso Extraordinário.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, expressa na
Súmula 281
, estabelece que
“é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada.”

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não socorre a parte recorrente quando há
erro grosseiro na escolha da via recursal
, como na hipótese de interposição de Recurso Extraordinário diretamente contra decisão monocrática de relator.

O STF, em recentes precedentes (ARE 1.444.056 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 01/04/2024), reafirmou o entendimento de que o
esgotamento da instância de origem é pressuposto objetivo de admissibilidade
do Recurso Extraordinário.

Dessa forma, permanecendo hígida a decisão que não conheceu do recurso excepcional, impõe-se a
manutenção da inadmissibilidade declarada
, por ausência de exaurimento das vias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o Recurso Extraordinário interposto diretamente contra decisão monocrática de Relator, por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281/STF).
2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando configurado erro grosseiro na escolha da via recursal.
3. Mantém-se a decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário, por estar em conformidade com o art. 1.021 do CPC e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, III; CPC/2015, art. 1.021; Súmula 281/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.444.056 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 01/04/2024; STF, Súmula 281.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000222-31.2014.8.05.0173
, em que figuram, como agravante, CLARO S.A., e, como agravado, MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.